Tribunal: TJBA
Processo: 0577894-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577894-84.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COLONIA DE PESCA Z 01 e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARISTELA ROSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por autoras em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória.

2. As embargantes alegam omissão quanto à necessária majoração da verba honorária de sucumbência, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

3. Requerido também o prequestionamento dos arts. 22 da Lei nº 8.906/1994 e 85, §11, do CPC para fins de interposição de recurso especial.

4. A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante da rejeição do recurso de apelação dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme o art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários de sucumbência quando houver trabalho adicional do advogado na instância recursal e o recurso for integralmente desprovido, desde que previamente fixados os honorários na origem.

7. No caso, os honorários haviam sido arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, sendo devida sua majoração diante da apresentação de contrarrazões e do êxito na manutenção da sentença.

8. A ausência de pronunciamento sobre esse aspecto configurou omissão sanável por meio dos embargos de declaração.

9. Considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e a atuação exitosa em grau recursal, majorou-se a verba honorária para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, §§2º, 3º e 11

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação nº
0577894-84.2017.8.05.0001

em que figura como embargantes
LAILA ROSA SANTOS
e
MARISTELA ROSA SANTOS
e embargados
COLÔNIA DE PESCA Z-1
e
MARCOS SANTOS SOUZA

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
acolher
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .